Tribunal: TJPA
Processo: 0844721-46.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0844721-46.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: EDMILSON CORREA QUARESMA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO

POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
DA CONTROVÉRSIA SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL
. TESES JURÍDICAS VINCULANTES
341, 420, 493
E 954 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
.

2.

Fato relevante.

A decisão agravada fundamentou-se nas
Teses Jurídicas Vinculantes
341, 420, 493 e 954 f
irmadas pelo Supremo Tribunal Federal
, segundo as quais, em resumo, a discussão sobre vantagens dos servidores públicos
, dentre elas a progressão funcional,
t
e
m natureza infraconstituciona
l; portanto, sem repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento
sobre a negativa de repercussão geral da questão controversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa às provas e
aos
requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada nas Teses Jurídicas Vinculantes
341, 420, 493 e 954 firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 1.021, 1.030, I, e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Teses Jurídicas Vinculantes 341, 420, 493 e 954 do STF.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
31ª
Sessão Ordinária

Virtual

do Tribunal Pleno
(de
21 a 28 de agosto de
2024)
,
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador
Vice-Presidente
.

Afirmou
impedimento
o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em recurso extraordinário
(ID nº
19960664
)
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
(ID nº
19547817
), baseada na ausência de repercussão geral já determinada pelo Supremo Tribunal Federal nas teses nº 341, 420, 493 e 954.

Alegou a parte recorrente, em resumo, que a
o negar seguimento ao
recurso extraordinário
, a decisão
impugnada

teria ad
ot
ado
como fundamento a vedação de

análise da lei local.

Defendeu que

t
a
l
violação
seria
justamente à legislação federal no tocante ao ônus

da prova
e que
não necessita
ria
de incursão na análise de legalidade e

constitucionalidade da lei local, mas sim de análise sobre a correta distribuição da carga probatóri
a
essencialmente diante da inexistência de prova do fato constitutivo do direito
ao reenquadramento e incorporação de progressão funcional por antiguidade pleiteados em mandado de segurança.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
20741782
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Analisando as razões recursais e detido cotejo com os fundamentos da bem lançada decisão
proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
no exercício da Vice-Presidência,
observo que o Município de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, pela ausência de repercussão geral
, quando d
o enfrentamento de situação análoga de alegação de violação ao texto constitucional quanto ao direito à enquadramento e progressão funcional de servidor público, consoante se observa do próprio trecho da decisão recorrida:

“
Em que pese a questão constitucional não estar devidamente prequestionada, a preponderância da repercussão geral, como instrumento de qualificação dos precedentes, os quais não só
merecem especial atenção, mas também observância estrita, porquanto vinculantes, na forma do disposto no art. 927 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a discussão acerca da ponderação constitucional da percepção de vantagem funcional decorrente do direito à progressão funcional, se enquadra na hipótese do art. 1.030, I, a do CPC, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, à luz dos dispositivos constitucionais suscitados, já definiu não haver repercussão geral na aludida matéria, consoante se denota das teses jurídicas vinculantes abaixo:

“
T
ese 493/STF:
"Não possui repercussão geral
a discussão acerca da constitucionalidade da
progressão funcional
prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão." (RE 523.086)”

“
T
ese 954/STF: "
Não tem repercussão geral
a controvérsia relativa à retroatividade da
promoção de servidor público
, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público." (ARE 1.048.686)”

“
T
ese 341/STF: "
A questão do direito à progressão funcional na carreira do Magistério municipal
, cumpridos os requisitos legais, independente da edição de decreto regulamentar do Poder Executivo,
tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." (AInoRE 823.896)”

"
T
ese 420/STF: "
A questão do direito à progressão
salarial concedida pela Lei estadual n. 10.961/1992, regulamentada pelo Decreto n. 36.033/94, a servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER efetivados pela Lei estadual n. 10.254/1990
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (AInoRE 843.751)"

Portanto, não há como negar o fato de que o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado a repercussão geral da aludida matéria pertinente à progressão funcional de servidores públicos, por considerá-la de natureza infraconstitucional, o que, por ser reiterado na Corte Suprema, e por não ter a parte recorrente se esforçado em promover o adequado prequestionamento da questão constitucional e, além disso, em apresentar qualquer argumentação de distinção às teses jurídicas vinculantes pré-existentes, implica, invariavelmente, na negativa de seguimento ao recurso interposto.
” (ID nº 19547817)

Com efeito, o Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da
matéria relativa às provas e requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

I
mportante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo
nº
0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (
tema
954).

Outrossim
, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

P
or todo o exposto,
voto pelo não provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da
s
tese
s de ausência de repercussão geral apontadas na decisão recorrida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 29/08/2024